Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712296-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MANOELA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MIGUEL ARCANJO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 833, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC e, de igual modo, pela súmula vinculante n. 47. 2. O art. 833, inciso X, do CPC, prevê que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalva feita ao § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. 3. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, tenha alterado o entendimento no sentido de não mais permitir a penhora de parte dos salários ou vencimentos dos devedores de honorários advocatícios, é também necessário considerar as consequências desta medida tomada (art. 20 da LINDB) que, possivelmente, gerará dificuldades na forma de subsistência de parte da classe da advocacia. 4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de quantia depositada em caderneta de poupança de titularidade da executada com o fim de se alcançar o adimplemento da obrigação. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, defendendo a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos contidos em conta poupança, não havendo que se falar em qualquer exceção a esta regra. Formula, ainda, pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência. O recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido formulado pela insurgente, de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. Quanto ao pleito do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016